Tribunal: TJBA
Processo: 0529778-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529778-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIA CELIA TOURINHO MONTEIRO

Advogado(s)
:
HELIO BRUNO LEITAO LEAL

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A
ÇÃO
ORDINÁ
RIA.

PLANO DE SAÚDE
.
CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE
EM RAZÃO DE
MUDANÇA D
A
FAIXA ETÁRIA DO
SEGURAD
O.
APLICAÇÃO DE TAL CRITÉRIO EM
DESCONFORMIDADE COM A SÚMULA 03/2001 DA A
NS
. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA.

REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
PERCENTUAL ABUSIVO.

OBRIGATORIEDADE DE
APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS UTILIZADOS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS.

PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. RESPEITO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. É cediço que não se revela abusiva a cláusula que prevê o reajuste de mensalidade do plano de saúde coletivo em razão da variação dos custos médicos - hospitalares e por conta da sinistralidade, uma vez que inexiste vinculação aos índices estabelecidos pela ANS., salientando-se que, além da previsão contratual, é necessária a apresentação clara dos cálculos obtidos para o reajuste do plano coletivo, demonstrando o respectivo e proporcional incremento da utilização por parte dos usuários.

2. A operadora do plano de saúde não carreou aos autos qualquer elemento de prova que conferisse força ao argumento de que houve desiquilíbrio econômico financeiro no âmbito do contrato, inexistindo qualquer estudo ou planilha que demonstre o considerável crescimento dos gastos a aumentar a sinistralidade e, por conseguinte, provocar desiquilíbrio contratual, de modo que a alteração da avença de maneira unilateral por parte da seguradora se mostrou abusiva.

3. Os reajustes por mudança de faixa etária, embora tenham sua validade reconhecida pelo STJ, inclusive nos contratos coletivos, conforme decidido no REsp n. 1.716.113/DF, não podem ser aplicados de forma desarrazoada ou aleatória, de forma a onerar em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, devendo-se seguir o que consta no contrato, respeitadas as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

4. No caso em comento, a mensalidade do plano de saúde da segurada teve um incremento que, além de se afigurar abusivo e desproporcional, inobservou as diretrizes fixadas nos referidos julgados, devendo o reajuste ser recalculado e readequado, com a consequente repetição do indébito.

5. Cingindo-se a demanda acerca de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano de saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal, nos moldes do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº
0529778-13.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
, e, como apelado,
ESPÓLIO DE MARIA CÉLIA TOURINHO MONTEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)